Tribunal: TJES
Processo: 5009192-97.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009192-97.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: TACILA PENA DA SILVEIRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5009192-97.2024.8.08.0011

RECORRENTE: SOROCRED;

RECORRIDO: TACILA PENA DA SILVEIRA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que terceira pessoa, confiando na boa-fé da autora, utilizou-se de seus dados pessoais para realizar contratações com as rés, obtendo dela, da consumidora por equiparação, fotografia e informações cadastrais sob a alegação de eventual prova de vida para fins previdenciários quando, na verdade, estaria, com semelhante estratégia, concretizando os negócios fraudulentos contestados pela demandante. Foi emitido um cartão AFINZ e realizada compra no valor de R$ 2.779,70

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC para

DECLARAR a inexistência de débitos entre as partes em relação às compras em disputa mencionadas nos autos, para os devidos fins e

CONDENAR as rés a absterem-se de realizar novas cobranças em desfavor da autora decorrentes das transações comerciais objetos de discussão no apostilado, sob pena de pagamento, por ora, de multa de R$ 100,00 por nova cobrança até o limite de R$ 5.000,00.

Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora, para os devidos fins.

Irresignada, SOROCRED interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a r. sentença, não considerou as provas acostadas pela ré, essencialmente, a comprovação da contratação com os dados pessoais da autora e fotografia selfie, inclusive ao fato de a recorrida ter liquidado DIVERSAS FATURAS, circunstância essa que em nada se vincula a ocorrência de fraude.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque o cerne da questão está em examinar se há provas de que a contratação tenha sido feita regularmente pela Autora. No entanto, a Recorrente limitou-se a juntar no próprio corpo da contestação telas de seus sistemas, sem sequer existir contrato que garanta minimamente que a Autora anuiu com a referida contratação. Como destacado na origem:

Estas considerações são necessárias no caso em destaque para se concluir que terceira pessoa, confiando na boa-fé da autora, utilizou-se de seus dados pessoais para realizar contratações com as rés, obtendo dela, da consumidora por equiparação, fotografia e informações cadastrais sob a alegação de eventual prova de vida para fins previdenciários quando, na verdade, estaria, com semelhante estratégia, concretizando os negócios fraudulentos contestados pela demandante.

Registre-se que a autora nega a compra de mercadoria e aquisição do serviço de cartão de crédito indicado nos autos pelas rés, não reconhecendo a idoneidade de referidos vínculos negociais, eventualmente formalizados perante as fornecedoras por terceira fraudadora.

As rés, de sua parte, não trouxeram ao caderno demonstração segura de que os mencionados ajustes foram realmente realizados pela autora, já que não consta dos autos prova incontestável desta adesão, senão simples telas de sistema extraídos unilateralmente pela instituição financeira constando fotografia tirada da consumidora em contexto não cabalmente aferível.

Todavia, estas demonstrações revelam pactuações de natureza digital, modelos de consagrações negociais que não admitem conferência pessoal quanto à autenticidade dos correspondentes negócios, não se podendo analisar a presença de voluntária aposição confirmatória da autora aos produtos e serviços então fornecidos pelas empreendedoras.

Todo modo, a precariedade, ou eventual insegurança, com que estes vínculos comerciais são estabelecidos deve ser considerada em desfavor das fornecedoras, como risco próprio do seu negócio.

Também não há confirmação de que as despesas lançadas em referido cartão de crédito foram realizadas pessoalmente pela autora, não sendo prudente concluir, então, que foram realmente realizadas por ela.

Demais disso, a autora, percebendo ter sido vítima de compras fraudulentas, tomou as diligentes providências destinadas à comunicação formal de mencionada contrafação por meio de formalização de boletim de ocorrência e de contestações por desconhecimento de transações junto aos respectivos fornecedores, estabelecimento comercial varejista e administradora de cartão de crédito.

Concordamos com a análise e conclusões do Juízo de Origem, rechaçando também o argumento de que a existência de várias faturas comprovariam a regularidade da contratação. Restou demonstrado nos autos que a fraude ocorreu quando da emissão do cartão de crédito, de modo que a quantidade de compras não torna válida a contratação inicial do cartão.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)